Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA — DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – QUALIFICADORAS – RECURSO DO ASSISTENTE PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos em sentido estrito interpostos pela Defesa e pela Assistência de Acusação contra decisão que desclassificou as condutas de dois acusados para crime diverso da competência do Tribunal do Júri e pronunciou outro réu, afastando as qualificadoras. A Assistência de Acusação requer o reconhecimento do animus necandi, a manutenção das qualificadoras e a pronúncia de todos os envolvidos por tentativa de homicídio qualificado. As Defesas pleiteiam impronúncia, desclassificação e reconhecimento de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de indícios suficientes de autoria e dolo para fins de pronúncia; (ii) possibilidade de desclassificação das condutas para lesão corporal; (iii) manutenção ou afastamento das qualificadoras imputadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena sobre o dolo ou sobre a dinâmica dos fatos.
2. Os elementos de prova, especialmente as imagens e depoimentos, revelam agressões graves e reiteradas, praticadas por mais de um agente, em dois momentos distintos, inclusive com emprego de madeira e chutes sobre vítima caída, circunstâncias que evidenciam a possibilidade de animus necandi.
3. A exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre no caso concreto.
4. A tese de legítima defesa não encontra suporte inequívoco nos autos, pois os elementos colhidos não permitem concluir, com a segurança exigida para absolvição sumária, pela existência da excludente.
5. As controvérsias sobre autoria, dinâmica das agressões, motivação, reconhecimento e dolo são matérias afetas ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Assistente de Acusação provido para pronunciar os réus como incursos no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Recursos dos réus desprovidos. Tese de julgamento: Prevalece, na fase de pronúncia, o juízo de admissibilidade, devendo ser submetidos ao Tribunal do Júri os casos em que presentes materialidade, indícios de autoria e dolo, bem como qualificadoras não manifestamente improcedentes.
Dispositivos legais citados: Artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal; Art. 121, §2o, incisos I e IV, e art. 14, II, do Código Penal; Art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072460, 0704587-91.2024.8.07.0008, 2a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025. TJDFT, Acórdão 2048818, 0715440-68.2024.8.07.0006, 1a Turma Criminal, julgado em 25/09/2025. TJDFT, Acórdão 1903474, 0700861-54.2020.8.07.0007, 3a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024. TJDFT, Acórdão 2077266, 0702760-23.2025.8.07.0004, 3a Turma Criminal, julgado em 10/12/2025. TJDFT, Acórdão 2071879, 0710470-76.2025.8.07.0010, 3a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025. TJDFT, Acórdão 1810089, 0714329-98.2023.8.07.0001, 3a Turma Criminal, julgado em 01/02/2024.